Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO PROVENIENTE DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES. LIAME SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO QUANTO A DOIS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 DESPROPORCIONAL. HIERARQUIA DAS FASES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DE UM DOS RÉUS DESPROVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO OUTRO RÉU. PENA REDIMENSIONADA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime. A mera negativa do agente, acerca do desconhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca de seu dolo ser deduzida das circunstâncias do fato, como ocorreu na espécie.
2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias que nortearam a apreensão do veículo, denotam que o acusado tinha a efetiva ciência acerca da sua origem ilícita, em especial pelo fato de empreender fuga no momento da abordagem policial.
3. Deve ser mantida a absolvição de dois réus quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, porquanto não comprovado nos autos, de forma indene de dúvidas, que eles tinham ciência de que um dos passageiros do veículo portava arma de fogo em sua cintura, bem como que outra arma de fogo estava escondida embaixo do banco do veículo.
4. Com relação à quantidade de agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem adotando o coeficiente de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, como ideal para valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, salvo motivação fundamentada para elevação, o que não se justifica, apenas, pela especificidade da reincidência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.2. Adotado parâmetro superior para agravar a pena, na segunda fase, sem que houvesse fundamentação idônea para tanto, procede-se à sua redução, tendo-se como parâmetro mínimo a mesma quantidade de pena adotada na primeira fase, em observância ao sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
5. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. Fixada, esta, no mínimo legal, procede-se a redução da pena de multa para o mínimo previsto na norma.
7. Sendo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a réu reincidente, medida excepcional e não demonstrado que ela seria socialmente recomendável, deve ser mantido o indeferimento do benefício, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público e de um dos réus. Parcialmente provido o recurso do outro réu. Pena redimensionada.